Tribunal: TJMT
Processo: 1053395-07.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053395-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CINTRA - CPF: 106.825.971-04 (APELADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), NATHALIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 730.901.581-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença promovido por José da Silva Cintra, que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pela instituição financeira, declarou preclusa a discussão acerca do alegado excesso de execução e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação. O apelante sustenta a existência de erro material nos cálculos, ofensa à coisa julgada, excesso de execução e requer a reforma da sentença ou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação apresentada pelo Banco Pan S.A. possui natureza de impugnação ao cumprimento de sentença e foi protocolada tempestivamente; e (
ii
) estabelecer se as alegações de excesso de execução, desacordo com o título executivo e inobservância da sucumbência recíproca configuram mero erro material passível de apreciação a qualquer tempo ou matéria sujeita à preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição apresentada pelo executado veicula matérias expressamente previstas no art. 525, § 1º, do CPC, especialmente excesso de execução e alegada desconformidade entre os cálculos apresentados e o título executivo, possuindo inequívoca natureza de impugnação ao cumprimento de sentença.

O prazo para apresentação da impugnação é de 15 dias, nos termos do art. 525 do CPC, e a manifestação protocolada após o escoamento do prazo legal revela-se manifestamente intempestiva.

O depósito judicial realizado pelo próprio devedor evidencia ciência inequívoca dos atos executivos, sendo desnecessária nova intimação para o início da contagem do prazo de impugnação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações deduzidas pelo recorrente não se limitam à correção de simples erro aritmético ou inexatidão material, mas buscam rediscutir critérios de cálculo, metodologia de apuração do débito, observância do acórdão exequendo e distribuição da sucumbência.

A discussão sobre critérios utilizados na elaboração da conta exequenda não configura erro material e está sujeita aos limites temporais próprios da impugnação ao cumprimento de sentença, incidindo a preclusão quando não exercida oportunamente.

Ausente impugnação tempestiva apta a infirmar os cálculos apresentados na fase executiva, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A manifestação que deduz excesso de execução e desconformidade dos cálculos com o título executivo possui natureza de impugnação ao cumprimento de sentença.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o prazo previsto no art. 525 do CPC é intempestiva e sujeita-se à preclusão temporal.

O depósito judicial realizado pelo executado dispensa nova intimação para o início da contagem do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença.

A rediscussão dos critérios utilizados na apuração do débito não configura erro material, mas alegação de excesso de execução submetida ao prazo legal de impugnação.

A ausência de impugnação tempestiva impede a rediscussão do quantum exequendo e autoriza o reconhecimento da satisfação da obrigação e a extinção do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 525, caput e § 1º, V, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2025/0255844-1, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 01.12.2025,
DJe
04.12.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023,
DJe
09.06.2023; TJMT, AI nº 1035219-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025,
DJe
17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1053395-07.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

JOSE DA SILVA CINTRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra a sentença de Id 374193495, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pela instituição financeira, declarou preclusa a matéria relativa ao excesso de execução e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação.

Nas razões recursais, o Banco Pan sustenta que a matéria veiculada não está sujeita à preclusão, por se tratar de erro material de cálculo.

Alega ofensa à coisa julgada e excesso de execução, ao argumento de que o exequente deixou de observar a conversão do contrato determinada no acórdão e apresentou cálculo incompatível com o título executivo.

Afirma, ainda, que não foi observada a sucumbência recíproca fixada no julgamento anterior.

Defende que o valor efetivamente devido é de R$ 1.138,24, havendo excesso de execução de R$ 15.175,34. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito.

Em contrarrazões, José da Silva Cintra pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada fora do prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

Aduz que a instituição financeira pretende rediscutir matéria já preclusa e defende a correção da sentença que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença.

Preparo devidamente comprovado
(Id.

375408878
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira e da possibilidade de análise das alegações de excesso de execução deduzidas após o decurso do prazo legal.

Não assiste razão ao apelante.

Verifica-se dos autos que o cumprimento de sentença foi instaurado em 03/12/2025
(Id.

217076620
)
. Na sequência, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, em 21/01/2026, a decisão que intimou o executado para promover o pagamento voluntário da obrigação ou apresentar impugnação, na forma da legislação processual vigente
(Id.

219732666
)
.

Posteriormente, o Banco executado efetuou depósito judicial em 11/0
2
/2026, visando à satisfação da obrigação
(Id.

223020858
)
. Em razão do pagamento realizado, a parte exequente foi intimada em 18/02/2026 para se manifestar acerca da quitação do débito e informar se considerava satisfeita a obrigação
(Id.

223226263
)
.

Além disso, verifica-se que o Juízo de origem, por meio do despacho de Id. 224529449, consignou expressamente o decurso do prazo anteriormente concedido ao executado, determinando a certificação nos autos e posterior conclusão.

Contudo, somente em 11/03/2026 o executado protocolizou a petição de Id. 226136561, por meio da qual sustentou excesso de execução, incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente, inobservância dos critérios estabelecidos no acórdão exequendo e existência de saldo credor em seu favor.

Embora apresentada sob a forma de simples manifestação, a referida peça ostenta inequívoca natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto veicula matérias expressamente previstas no art. 525, § 1º, do CPC, notadamente excesso de execução e alegado desacordo entre os cálculos apresentados e o título judicial.

Nesse contexto, a insurgência revela-se manifestamente intempestiva.

Com efeito, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual a realização do depósito judicial pelo próprio devedor evidencia sua inequívoca ciência dos atos executivos, sendo dispensável a prática de nova intimação para deflagração do prazo de impugnação.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO
LIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO INICIAL. FINAL DO PRAZO PARA PAGAMENTO. NOVA
INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES. 1.
O início do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia após o transcurso do prazo de 15 dias para o pagamento do débito, independente de nova
intimação.
Precedentes
. 2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002987428 RJ 2025/0255844-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta
Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.
"Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em
que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados"

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1 .518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ
) .
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023)

Ainda que adotado o marco temporal mais favorável ao executado, correspondente à data do depósito judicial realizado em 11/02/2026, verifica-se que o prazo para apresentação da impugnação já havia se exaurido quando do protocolo da petição de Id. 226136561, circunstância que atrai a incidência da preclusão temporal e impede a rediscussão do quantum exequendo.

Com efeito, a insurgência da instituição financeira não se limita à retificação de simples operação aritmética ou inexatidão material verificável de plano.

Ao contrário, busca rediscutir os próprios critérios utilizados para apuração do crédito exequendo, sustentando que o exequente deixou de observar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional determinada no acórdão, aplicou metodologia incorreta de amortização do débito, promoveu cobrança incompatível com o título executivo judicial e desconsiderou a sucumbência recíproca fixada no julgamento de mérito.

A propósito,
esta Quarta Câmara de Direito Privado já decidiu

no sentido de que somente se considera erro de cálculo aquele decorrente de simples operação aritmética ou inexatidão material, não se confundindo com a discussão acerca dos critérios empregados na elaboração da conta exequenda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença na
ação de reintegração de posse, não conheceu da impugnação aos cálculos por intempestividade e homologou os valores apresentados pela contadoria judicial. Fato relevante. Os agravantes alegam nulidades nos cálculos homologados, por divergirem da sentença quanto à forma de liquidação (arbitramento), ao número de hectares e de cabeças de gado. Afirmam que a intimação não se aperfeiçoou por falta de publicação válida. A decisão recorrida. A decisão agravada não conheceu da impugnação aos cálculos, por apresentada após o prazo legal, e homologou os cálculos da contadoria judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial foi intempestiva e se há erro material nos parâmetros utilizados, capaz de afastar os efeitos da preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A intimação para manifestação foi realizada regularmente por meio eletrônico, em 04/10/2024, e o prazo de 10 dias transcorreu sem manifestação tempestiva da parte executada. 6. A impugnação protocolada apenas em 07/05/2025 é intempestiva, configurando preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 218 e 223 do CPC e art. 5º, §§ 3º e 6º, da L. 11.419/2006. 7. Não se constatou erro material nos cálculos homologados. As divergências apontadas referem-se a critérios econômicos fixados com base na sentença e manifestações das partes, o que não configura lapso aritmético ou gráfico. 8. O valor base adotado para cálculo já havia sido definido, inexistindo reabertura da fase probatória. Eventuais discordâncias deveriam ter sido oportunamente impugnadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada após o decurso do prazo legal, iniciada a partir de intimação eletrônica regularmente realizada. 2. A preclusão impede nova discussão sobre critérios de liquidação já definidos, salvo erro material evidente, o que não se verificou no caso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 218 e 223; L.
11.419/2006, art. 5º, §§ 3º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.904.912, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.05.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
670.958, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.06.2015.(
N.U
1035219-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

Verifica-se, portanto, que as teses deduzidas pelo recorrente demandam verdadeira reanálise dos parâmetros utilizados na liquidação da obrigação, circunstância que afasta a caracterização de mero erro material e evidencia típica alegação de excesso de execução, matéria sujeita ao prazo próprio da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, V, do CPC.

Por essas razões, correta a sentença ao reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado e declarar preclusa a discussão acerca do alegado excesso de execução, sobretudo porque as insurgências deduzidas não se referem a mero erro material, mas à rediscussão dos critérios de apuração do débito estabelecidos na fase executiva.

Por conseguinte, não havendo impugnação tempestiva apta a infirmar os cálculos apresentados na fase executiva, correta a sentença que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026